Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INDEFERIMENTO.
1. A revogação da gratuidade de justiça deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do beneficiário, e não em fato já conhecido pelo juízo, como ocorrera no caso.
2. Agravo conhecido e não provido.